Tribunal: TJES
Processo: 5001212-98.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001212-98.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN GOMES FARIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n.º 0021998-94.2016.8.08.0024, na qual o requerente foi condenado à pena de 36 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

2. O requerente postula: (i) a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico; (ii) a anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, com a desconstituição do trânsito em julgado; e, subsidiariamente, (iii) a anulação da sentença de pronúncia por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que foi fundamentada em testemunhos indiretos e provas por "ouvir dizer".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial em sede de revisão criminal; (ii) a nulidade da sentença de pronúncia por suposta violação ao art. 155 do CPP; e (iii) a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que a mudança corresponda a entendimento pacífico e relevante, o que não se verifica no caso concreto.

5. A sentença de pronúncia não possui caráter condenatório, sendo incabível sua impugnação por meio de revisão criminal. Ademais, a ausência de recurso específico contra a decisão implica a preclusão da matéria.

6. O julgamento realizado pelo Tribunal do Júri respeitou o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. A decisão do Júri não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, sendo incabível a revisão criminal para mero reexame de provas já analisadas em grau de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante.

2. A nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento processual adequado, sob pena de preclusão, sendo incabível sua impugnação em sede de revisão criminal.

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de prova, salvo se demonstrado que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 155, 571, I, e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr n. 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/6/2023, DJe 30/6/2023; STJ, AgRg na RvCr n. 6.060/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24/4/2024, DJe 30/4/2024; TJES, Revisão Criminal n. 5002460-36.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 25/6/2024; TJES, Revisão Criminal n. 5017542-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 27/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUAN GOMES FARIA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0021998-94.2016.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com pena fixada em 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula (1) pela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico, (2) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, com a desconstituição do trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer (2) a anulação da sentença de pronúncia por violação expressa ao disposto no art. 155, do CPP e pelo fato do requerente ter sido pronunciado com base em testemunhos indiretos e provas por “ouvir dizer”.

Decisão deferindo a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, no ID 11969167.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 12025258, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001212-98.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por LUAN GOMES FARIA, em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0021998-94.2016.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com pena fixada em 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula (1) pela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico, (2) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, com a desconstituição do trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer (2) a anulação da sentença de pronúncia por violação expressa ao disposto no art. 155, do CPP e pelo fato do requerente ter sido pronunciado com base em testemunhos indiretos e provas por “ouvir dizer”.

Decisão deferindo a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, no ID 11969167.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 12025258, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não doutor, com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Namyr, é um prazer grande reencontrar Vossa Excelência na Presidência dos trabalhos da Câmara Criminal Reunida. Eminente Relatora, Desembargadora Rachel, também é um enorme prazer reencontrá-la no exercício da judicatura. E peço licença para cumprimentar todos os outros Desembargadores na pessoa da Relatora. Também cumprimento a eminente Procuradora de Justiça no exercício da Procuradoria, do Ministério Público. Cumprimento os funcionários, servidores do Tribunal de Justiça que sempre nos tratam com atenção e muita paciência.

Quero apresentar aos senhores hoje, a Vossas Excelências, uma revisão criminal impetrada com base na primeira parte do inciso I do artigo 621. Defendemos que a sentença condenatória proferida contra o Réu, ela se baseou, teve a aplicação equivocada do texto da Lei Penal.

O autor, ele foi condenado pela prática de um crime de homicídio e um homicídio tentado, ambos com qualificadoras, com as qualificadoras do inciso I e do inciso IV.

E quando paramos para estudar os autos, nos deparamos com uma situação que causa perplexidade dentro do sistema de Justiça Criminal que nós temos hoje, porque todas as provas testemunhais eram provas de ouvir dizer. E pra não dizer que são todos, nós temos duas testemunhas que categoricamente afirmam que o Luan não estava no local do crime. Luan foi condenado pelo Tribunal do Júri de Vitória por ser, supostamente, o autor dos disparos.

Então nós esperávamos nos autos provas que demonstrassem que ele estava no local e que ele atirou nas vítimas. Só que quando nós paramos para ler a prova testemunhal, inclusive a prova testemunhal que foi usada para fundamentar a decisão de pronúncia, a decisão que o remeteu para o Tribunal do Júri, nós fomos surpreendidos com a prova, por exemplo, da testemunha sigilosa de folha 374, que diz que, apesar de não ter presenciado os fatos, vejam bem, ela é sigilosa e não presenciou os fatos, e foi usada para pronunciar. Ela diz, ouviu dizer que os autores dos crimes são os acusados. Quer dizer, ela ouviu dizer aquela fofoca do bairro. Sabe-se lá se esse até se ouviu dizer, é verdadeiro.

Testemunha de folha 375, também usada para pronunciar. Ela diz categoricamente que, quem foi o atirador, pois já estava de carona com um amigo de nome Igor vulgo “Pato”, ao se dirigirem para Tabuazeiro, local onde o declarante pegaria algumas roupas, na casa de uma amiga. Viu uma pessoa baleada, tendo Igor dito que era seu cunhado. O declarante não conhece o acusado Alexandre, nem mesmo pelo apelido Patinho.

Ele não viu Luan atirar, ele não viu ninguém atirar, mas ele é usado para pronunciar, e ele é usado para condenar.

Testemunha de folha 376, diz que presenciou os fatos, ela viu tudo acontecer, e aí ela diz, acrescenta que o autor dos disparos, pessoa conhecida como Patinho, de nome Alexandre, retornou ao local e executou a vítima Bruno, dizendo ainda que ele mesmo fala abertamente para as pessoas que matou, que a executou.

Esclarecendo que, em primeiro momento, agora, de novo ouvi dizer, houve comentários de que os acusados Luan, Lucas e Siderley também teriam participado dos crimes. E aí nós temos toda a prova testemunhal nesse sentido. Ou ela ouviu dizer. Ou ela tenha certeza de que não os viu no local do crime.

Prova testemunhal das folhas 487, também usada para pronunciar. O declarante conhece os acusados Luan e Siderley, mas não os viu no local, no momento dos fatos. Não sabendo, nem por ouvir dizer, nem quem teria tirado nele e na vítima. Aqui é a vítima sobrevivente, inclusive.

Na sequência, por último, a folha 488 testemunha com identidade preservada, o acusado Alexandre Vulco “Patinho”, após sair de uma mata, sozinho, atirou contra as vítimas, tendo acertado as nádegas do Anderson, que conseguiu fugir, e executado o Bruno, que por estar com o pé torcido, não conseguiu correr.

Então nós temos unanimidade à prova, ou ela ouviu dizer que o Luan é o autor do crime, Ela não viu o Luan na cena do crime. Mas mesmo assim, nós temos uma coordenação do Tribunal do Júri.

E o Tribunal do Júri hoje, Excelências, infelizmente, ele tem uma tendência condenatória gigantesca. Mais de 90% dos Réus que sentam na cadeira do Tribunal do Júri são condenados. Principalmente nesses casos aqui, que são casos ligados à guerra do tráfico. Infelizmente, isso é uma desgraça, é um grave problema de saúde pública que chegou à segurança pública, que desembarca no Tribunal do Júri.

Mas se um réu for preto, pobre, periférico, e tiver notícia de que ele faz parte de alguma dessas gangues do tráfico de droga, a chance dele ser condenado é altíssima. Principalmente, infelizmente, porque a realidade das defesas no Tribunal de Júri é de muita carência. Os advogados de defesa, eles não têm a capacidade, não têm o suporte à estrutura física e tecnológica, e de companheiros de trabalho que o Ministério Público tem. Então existe uma carência enorme de defesa. E nós, nos últimos 20 anos, nos acostumamos com esse defeito. Qual é o defeito? De violarmos o artigo 155 do CPP e o artigo 213 do CPP e aceitarmos condenações baseadas em testemunhas por ouvir dizer.

Situações que nós sabemos que na Europa, em Países como Inglaterra, Itália, Espanha e nos Estados Unidos, essa situação sequer é permitida pela Lei. Quando uma testemunha, por ouvir dizer, chega para ser ouvida, o Juiz já pergunta; essa testemunha viu os fatos? Ela é testemunha ocular? Ou ela é uma testemunha por ouvir dizer? Se ela for uma testemunha por ouvir dizer, o Juiz imediatamente interfere a oitiva daquela testemunha. E no Brasil não.

No Brasil, da década de 2000 pra cá, nós transformamos esse tipo de prova na prova habitual pra condenar seres humanos menos prestigiados por nossa sociedade.

Eu não quero dizer que esse rapaz é um santo. Eu não tô aqui pra beatificá-lo. Mas eu quero defender que ele tem direito a um processo penal democrático, e a uma condenação justa. Uma condenação que ainda que se você tem alguma prova indireta, essa prova indireta tem que apontar para a prova direta. O testemunho indireto, ele tem que dizer, eu ouvi de fulano de tal, e dar o nome de fulano de tal. Ele não pode dizer, ouve comentários no Bairro. Ora!

Nós condenamos esse rapaz aqui a 36 anos de cadeia. Trinta e seis anos de cadeia com base em testemunhos por ouvir dizer. Trinta e seis anos de cadeia com base em testemunhos que disseram que ele não estava na cena do crime. Por quê? Porque ele é preto, é pobre, é periférico e é acusado de participar de uma gangue de tráfico de drogas. Essa é a verdade.

Infelizmente, a humanidade, nós estamos num momento terrível. A empatia entre nós acabou. Nós não conseguimos olhar pro próximo e tentar nos colocar no lugar dele.

E o Tribunal do Júri, diferente do que aqui no Tribunal de Justiça, eles não conseguem ter esse discernimento do que a Lei permite, ou do que a Lei proíbe. E hoje a Jurisprudência Brasileira, e os Tribunais Superiores proíbem expressamente a condenação com base em provas de ouvir dizer.

Não que eu seja contra o Tribunal do Júri, pelo contrário, sou um defensor ferrenho, porque ali o povo julga o povo para o povo.

Agora, infelizmente, com esse momento em que nós vivemos, onde a informação tem uma ultra velocidade, onde as pessoas, no máximo, lêem posts em Instagram, ou pequenos vídeos no Tik Tok, nós não julgamos mais as pessoas, os nossos iguais, com base nem mesmo no bom senso.

Esse é o fundamento, eminente Relator, eminentes Pares. Nós estamos aqui para clamar pela rescisão da sentença do Tribunal do Júri, a sentença condenatória, para que ela seja rescindida e mais, para permitir que se retorne no tempo, se volte no tempo, e se analise se esses fundamentos que eu defendi aqui na tribuna, realmente foram usados para justificar a decisão de pronúncia, e se eles foram usados, para que esse homem seja então despronunciado.

É algo de vanguarda? É, mas nós temos jurisprudência farta do Superior Tribunal de Justiça, e nós temos decisão nessa Corte, já me recordo, de recurso de Apelação em casos do Tribunal do Júri, de Relatoria do Desembargador Helimar Pinto.

Voltando no tempo, absolvendo, desconstruindo a decisão do Júri e despronunciando o Réu.

Agradeço a atenção que me foi dispensada, e fecho com o pedido para que seja dado provimento ao pedido de desconstrução, de rescisão da sentença condenatória, e despronúncia do Réu.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimentando o douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna, concedo a palavra a eminente Relatora para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar o doutor Leonardo Gagno pela sua sustentação oral. Ele suscita sempre questões importantes na tribuna, por isso eu gostaria de revisitar os autos, e para tanto, pedir o retorno.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 15/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por LUAN GOMES FARIA, em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0021998-94.2016.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com pena fixada em 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula (1) pela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico, (2) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, com a desconstituição do trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer (2) a anulação da sentença de pronúncia por violação expressa ao disposto no art. 155, do CPP e pelo fato do requerente ter sido pronunciado com base em testemunhos indiretos e provas por “ouvir dizer”.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 12025258, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

1 - Possibilidade de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial em sede de revisão criminal:

A primeira tese ventilada pela defesa é a de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico.

Para tanto, invoca aplicação de entendimento jurisprudencial do c. STJ no sentido de ser "cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante" (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021).

A discussão relativa à possibilidade de aplicação de novo entendimento jurisprudencial a processos com trânsito em julgado envolve elementos relevantes ao direito, como o respeito à imutabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.

A atuação judicial deve se pautar na ideia de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC).

Ademais, a dinâmica dos precedentes judiciais atribui ao julgador a tarefa de identificar os fundamentos determinantes do caso passado e, na sequência do raciocínio, verificar se referido precedente se ajusta ao caso em análise, tudo isso em observância ao dever de fundamentação.

Nesse passo, a 3ª seção do STJ, de forma reiterada, compreende que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida.

(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Da análise do inteiro teor do acórdão exarado pelo STJ, observo que a corte pontuou duas particularidades: 1) No julgamento da Revisão Criminal n. 3.900/SP, concluiu-se que a decisão revisada, na data em que proferida (06/08/2015), contrariou a jurisprudência consolidada anteriormente; 2) na Revisão Criminal n. 5.627/DF, aplicou-se o entendimento advindo de relevante alteração jurisprudencial, qual seja, reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS).

O próprio STJ, no bojo do precedente acima ementado, afirmou que o entendimento de que a quantidade de drogas era utilizada para negar a minorante do tráfico persistiu no âmbito da Corte de Justiça até o início do ano de 2020, de modo que revisitar o entendimento no atual momento produzirá ofensa à segurança jurídica.

Em acurada análise, observo que o presente caso se afasta das duas referidas exceções, visto que a decisão revisada se conformava à jurisprudência do STJ ao tempo em que proferida, bem como porque o entendimento jurisprudencial que se sucedeu não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada, conforme estabelecido pela 3ª Seção do STJ em recente julgado. Faço a transcrição:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO QUANDO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM RESULTADO MORTE, HÁ APENAS UM PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.

2. A existência de recente julgado desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023) reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas hipóteses em que apenas um patrimônio tenha sido subtraído, em overruling de entendimento jurisprudencial até então assentado no STJ, não corresponde a hipótese excepcional que autorizaria o conhecimento de revisão criminal ancorada no art. 621, I, do CPP. Isso porque, a par de o julgado rescindendo ter aplicado a jurisprudência predominante sobre o tema (tanto no STJ quanto no STF) à época de sua prolação, o novo entendimento cuja aplicação se pleiteia não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada.

3. De se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida

(RE n. 979.962/RS).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024, grifei).

Tal entendimento já foi adotado por este Colegiado em julgamento que assentou: “Hipótese em que o sentenciante aplicou a jurisprudência consolidada na oportunidade do pronunciamento judicial e não sobreveio precedente em controle concentrado de constitucionalidade sobre a matéria” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5002460-36.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 25/Jun/2024).

Dessa forma, entendo que o caso em apreço se amolda ao entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal, de que a “Alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5017542-10.2024.8.08.0000; REL. DES. HELIMAR PINTO; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 27/Feb/2025).

Ante o exposto, inviável a retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico que não seja pacífico e relevante, segundo os critérios mencionados pelos julgados citados.

2 - Anulação da sentença de pronúncia:

Na sequência, a defesa requer a nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria, afirmando, em sua inicial, que “As testemunhas citadas na fundamentação que apontavam para o Autor como supostamente ser um dos autores do crime, foram todas testemunhas indiretas e de ouvir dizer.” (sic).

Ressalto que o requerente não interpôs o recurso cabível contra a sentença de pronúncia, de modo que se operou a preclusão de impugnação quanto ao citado ato.

Consta do andamento processual da ação penal originária a interposição de recurso de apelação, no qual a defesa veiculou idêntico pedido, que foi refutado no referido julgamento:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. O Júri entendeu que o agente praticou o crime por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, sobretudo levando-se em consideração que os crimes foram praticados em virtude da guerra pelo controle do tráfico de drogas da região do Morro do Macaco e que o apelante ficou esperando pelas vítimas em uma mata, aguardando o melhor momento para agir, de modo que as surpreendeu. 4. A dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, não merecendo reparos se todas as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base restaram devidamente fundamentadas e encontram respaldo nas provas produzidas. 5. Recurso desprovido.

Portanto, a defesa foi exercida em sua plenitude. Ademais, não é cabível o ajuizamento de ação de revisão criminal contra decisões proferidas no curso do processo que não importem em condenação.

Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de que “a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que “a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a alegada nulidade apontada pela defesa.

3 -Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri:

Em relação à suposta nulidade havida no julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa revisita os mesmos motivos e teses constantes do recurso de apelação, que foram amplamente esgotados no julgamento do referido recurso, cuja ementa já se encontra transcrita acima.

Em conclusão, a defesa não conseguiu compatibilizar sua extensa motivação com o requisito previsto no inciso I, do art. 621 do CP, não demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, que foi posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (TJES – Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data de Julg.: 19/06/2023)

“Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri” (TJES – Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Data de Julg.: 15/06/2023)

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer também entendeu no mesmo sentido, “a presente ação autônoma de impugnação é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, como se recurso fosse”.

Por fim, acerca da rediscussão de matéria probatória, este Colegiado vem aplicando o entendimento de que “a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (STJ - AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva quanto a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri, posteriormente confirmado em julgamento de recurso de apelação.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação revisional.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDENTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EDER PONTES DA SILVA.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, declaro o meu impedimento.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUAN GOMES FARIA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0021998-94.2016.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com pena fixada em 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula (1) pela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico, (2) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, com a desconstituição do trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer (2) a anulação da sentença de pronúncia por violação expressa ao disposto no art. 155, do CPP e pelo fato do requerente ter sido pronunciado com base em testemunhos indiretos e provas por “ouvir dizer”.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 12025258, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

1 - Possibilidade de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial em sede de revisão criminal:

A primeira tese ventilada pela defesa é a de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico.

Para tanto, invoca aplicação de entendimento jurisprudencial do c. STJ no sentido de ser "
cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante
" (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021).

A discussão relativa à possibilidade de aplicação de novo entendimento jurisprudencial a processos com trânsito em julgado envolve elementos relevantes ao direito, como o respeito à imutabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.

A atuação judicial deve se pautar na ideia de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC).

Ademais, a dinâmica dos precedentes judiciais atribui ao julgador a tarefa de identificar os fundamentos determinantes do caso passado e, na sequência do raciocínio, verificar se referido precedente se ajusta ao caso em análise, tudo isso em observância ao dever de fundamentação.

Nesse passo, a 3ª seção do STJ, de forma reiterada, compreende que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida.

(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Da análise do inteiro teor do acórdão exarado pelo STJ, observo que a corte pontuou duas particularidades: 1) No julgamento da Revisão Criminal n. 3.900/SP, concluiu-se que a decisão revisada, na data em que proferida (06/08/2015), contrariou a jurisprudência consolidada anteriormente; 2) na Revisão Criminal n. 5.627/DF, aplicou-se o entendimento advindo de relevante alteração jurisprudencial, qual seja, reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS).

O próprio STJ, no bojo do precedente acima ementado, afirmou que o entendimento de que a quantidade de drogas era utilizada para negar a minorante do tráfico persistiu no âmbito da Corte de Justiça até o início do ano de 2020, de modo que revisitar o entendimento no atual momento produzirá ofensa à segurança jurídica.

Em acurada análise, observo que o presente caso se afasta das duas referidas exceções, visto que a decisão revisada se conformava à jurisprudência do STJ ao tempo em que proferida, bem como porque o entendimento jurisprudencial que se sucedeu não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada, conforme estabelecido pela 3ª Seção do STJ em recente julgado. Faço a transcrição:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO QUANDO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM RESULTADO MORTE, HÁ APENAS UM PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.

2. A existência de recente julgado desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023) reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas hipóteses em que apenas um patrimônio tenha sido subtraído, em overruling de entendimento jurisprudencial até então assentado no STJ, não corresponde a hipótese excepcional que autorizaria o conhecimento de revisão criminal ancorada no art. 621, I, do CPP.
Isso porque, a par de o julgado rescindendo ter aplicado a jurisprudência predominante sobre o tema (tanto no STJ quanto no STF) à época de sua prolação, o novo entendimento cuja aplicação se pleiteia não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada.

3. De se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida

(RE n. 979.962/RS).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024, grifei).

Tal entendimento já foi adotado por este Colegiado em julgamento que assentou: “
Hipótese em que o sentenciante aplicou a jurisprudência consolidada na oportunidade do pronunciamento judicial e não sobreveio precedente em controle concentrado de constitucionalidade sobre a matéria
” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5002460-36.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 25/Jun/2024).

Dessa forma, entendo que o caso em apreço se amolda ao entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal, de que a “
Alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante”

(TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5017542-10.2024.8.08.0000; REL. DES. HELIMAR PINTO; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 27/Feb/2025).

Ante o exposto, inviável a retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico que não seja pacífico e relevante, segundo os critérios mencionados pelos julgados citados.

2 - Anulação da sentença de pronúncia:

Na sequência, a defesa requer a nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria, afirmando, em sua inicial, que “
As testemunhas citadas na fundamentação que apontavam para o Autor como supostamente ser um dos autores do crime, foram todas testemunhas indiretas e de ouvir dizer.
” (sic).

Ressalto que o requerente não interpôs o recurso cabível contra a sentença de pronúncia, de modo que se operou a preclusão de impugnação quanto ao citado ato.

Consta do andamento processual da ação penal originária a interposição de recurso de apelação, no qual a defesa veiculou idêntico pedido, que foi refutado no referido julgamento:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. O Júri entendeu que o agente praticou o crime por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, sobretudo levando-se em consideração que os crimes foram praticados em virtude da guerra pelo controle do tráfico de drogas da região do Morro do Macaco e que o apelante ficou esperando pelas vítimas em uma mata, aguardando o melhor momento para agir, de modo que as surpreendeu. 4. A dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, não merecendo reparos se todas as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base restaram devidamente fundamentadas e encontram respaldo nas provas produzidas. 5. Recurso desprovido.

Portanto, a defesa foi exercida em sua plenitude. Ademais, não é cabível o ajuizamento de ação de revisão criminal contra decisões proferidas no curso do processo que não importem em condenação.

Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de que “
a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal
” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que “
a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito
.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a alegada nulidade apontada pela defesa.

3 -Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri:

Em relação à suposta nulidade havida no julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa revisita os mesmos motivos e teses constantes do recurso de apelação, que foram amplamente esgotados no julgamento do referido recurso, cuja ementa já se encontra transcrita acima.

Em conclusão, a defesa não conseguiu compatibilizar sua extensa motivação com o requisito previsto no inciso I, do art. 621 do CP, não demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, que foi posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“
O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJES – Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data de Julg.: 19/06/2023)

“
Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (TJES – Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Data de Julg.: 15/06/2023)

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer também entendeu no mesmo sentido, “
a presente ação autônoma de impugnação é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, como se recurso fosse
”.

Por fim, acerca da rediscussão de matéria probatória, este Colegiado vem aplicando o entendimento de que
“
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ - AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva quanto a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri, posteriormente confirmado em julgamento de recurso de apelação.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.